Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. PROVA NOVA. GRAVAÇÃO CLANDESTINA. TESTEMUNHA OUVIDA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA DE SIMULAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO. NÃO CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo. Ademais, a coisa julgada funciona como um dos limites à aplicação do in dubio pro reo.
2. A fundada suspeita de simulação operada entre a vítima dos fatos e a testemunha responsável pela suposta gravação clandestina que veicula a admissão da inocência do requerente, ou, ao menos, de ter sido obtida mediante constrangimento, a fim de produzir prova destinada a fundamentar o pedido de absolvição em sede de revisão criminal, tornam impossível considerar os elementos colacionados pela Defesa como provas novas idôneas e fortes o suficiente para abalarem as presunções de certeza e veracidade lançadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Por condenação contrária à evidência dos autos se entende como aquela que, de forma cristalina, não encontra fundamento em qualquer dos elementos que compõem o conjunto probatório, estando completamente divorciada da verdade construída no processo, o que não se configura quando o reconhecimento da responsabilidade penal do Requerente foi devidamente lastreado no caderno de provas.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.